Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES MATERIAIS PRESUMIDAS. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. SEGURANÇA. AFIRMAÇÃO DE CONJUNTURA DE DESEMPREGO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. VIABILIDADE DE EXERCER TRABALHO AUTÔNOMO. APREENSÃO SEGUNDO OS ELEMENTOS MATERIAIS COLACIONADOS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DA NECESSIDADE DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. VARIÁVEIS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. RÉU. REVELIA DECRETADA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. MODULAÇÃO. EFEITOS RELATIVOS. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por ter objeto prestação alimentar devida pelo pai à filha, os efeitos da contumácia em que incidira o alimentante não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II)
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição de padrão de vida compatível com a condição financeira dos pais.
3. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha seja dosado em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por não laborar sob vínculo empregatício, encontrando-se desempregado, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
5. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, ante a apreensão de que vivencia conjuntura de desemprego, que resulta em limitação de sua capacidade financeira, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante, ponderados em compasso com a razoabilidade.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.